Tribunal: TJMT
Processo: 1014401-37.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014401-37.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KATIANE RODRIGUES MOGENO DOS SANTOS - CPF: 020.713.791-95 (RECORRENTE), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1014401-37.2019.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI – VÁRZEA GRANDE-MT

RECORRENTE: KATIANE RODRIGUES MOGENO DOS SANTOS

RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/08/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – JUROS ABUSIVOS – REVISÃO POSSIBILIDADE – TAXA MÉDIA DO MERCADO – APLICAÇÃO DO TEMA 27 DO STJ – REALINHAMENTO DAS PARCELAS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 368 DO CC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O tema 27 do STJ autoriza, quando reconhecida a abusividade dos juros, que a cláusula seja revista, quando em flagrante prejuízo ao consumidor, de onde, cabe ao magistrado o realinhamento das taxas de juros e ainda dos valores mensais a serem pagos pelo consumidor. Quando negativado o nome do consumidor pela dívida realinhada, por óbvio, que passar a ocorrer a violação de sua honra, sendo passível de arbitramento da indenização por danos morais, sendo fixada a indenização dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Não demonstrando de forma clara o quanto teria pago a mais, nada obsta ao magistrado quando da determinação de apuração dos valores da dívida em confronto o efetivamente pago, que sejam feitos os abatimentos, até porque o contrato não foi quitado, bem como, ainda na aplicação do artigo 368 do CC, a compensação de valores deve ser determinada entre as partes.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal.

Trata-se de recurso inominado aviado por
KATIANE RODRIGUES MOGENO DOS SANTOS
, contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais, em ação manejada contra a
PERNAMBUCANAS FINACIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
, de onde visava a ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, advindo o recurso inominado de onde a mesma pleiteia o reconhecimento da abusividade dos juros praticados no empréstimo pessoal celebrado pela mesma com a empresa recorrida, questionando a cláusula contratual que previa a aplicação de juros mensais na ordem de 15,9% a.m., muito acima da taxa média praticada pelo mercado, segundo o Banco Central na ordem de 2,5% a.m.. Anota ainda que fez um empréstimo no valor de R$ 2.300,00 a serem pagos em 14 parcelas de R$ 418,76 e que, se aplicados os juros de 2,5% a.m. os valores seriam de R$ 196,73. Pugna a revisão do contrato aviado, bem como, a condenação da empresa em danos morais e ainda devolução em dobro do que pagou em excesso.

Devidamente intimada a apresentar as contrarrazões a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, pugnando pela validade do contrato, vigendo a regra do “
pacta sunt servanda”
, de onde assinado o contrato tem que ser cumprido o avençado, refutando ainda a possibilidade da caracterização do dano moral no caso em tela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos observa-se que a recorrente / autora realmente celebrou com a parte recorrida um contrato de empréstimo na modalidade de crédito pessoal, de o extrato da contratação assim restou demonstrado, senão vejamos:

Observa-se de plano que a mesma celebrou o contrato em data de 22 de março de 2019, com uma taxa mensal de juros na ordem de 15,9%, e taxa anual no importe de 487,49% e CET Anual de 488,04%.

Pois bem a questão aqui a ser enfrentada é cumpre-se o contrato fielmente, sem nenhum tipo de insurgência validando as cláusulas ali elencadas, na aplicabilidade rasa do “princípio do
pacta sunt servanda”
ou se possibilita ao consumidor a revisar as cláusulas consideradas abusivas ao consumidor, sendo este o dilema processual fático apresentado em sede de inicial e repetido em sede de recurso.

Apesar da sentença ter se lastreado da ausência de demonstração da abusividade anunciada, bastava rápida olhadela no contrato para dali se retirar as informações pretendidas da questão trazida para análise e rápida verificação no site do BANCO CENTRAL de onde ali contam as informações sobre as taxas médias de juros para os diversos tipos de contrato de empréstimos existentes, levando-se ainda em conta a data da celebração / mês de assinatura do contrato.

Pois bem, no caso em tela, penso eu que se aplica o artigo 51, §1º, III do CDC, que assim se delineia:

“§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”

E, no caso em tela, os juros praticados contra o consumidor estão muito acima da média de mercado da época em que celebrado o contrato em março de 2019, visto que a média anual de juros divulgada pelo BANCO CENTRAL na época de celebração do contrato em março de 2019, a taxa anual de juros para empréstimos de crédito pessoal girava em torno de 31,04% ao ano.

Assim se registra no BACEN, senão vejamos:

Ao passo que o contrato entabulado celebra uma taxa de juros anual na ordem de 487,49% ou seja, muito acima do que dita a regra da aplicação média de juros.

Resta saber se isto pode ser interpretada como uma cláusula abusiva ou não, de onde, entendo que, a cláusula contratual estipulada pelo recorrido é uma cláusula extremamente onerosa ao consumidor, visto que, gera um custo anual de quase 15 vezes do que efetivamente deveria ser pago pelo consumidor, não se descurando que tamanha discrepância, não possa ser interpretada como uma cláusula a gerar onerosidade excessiva, de forma indevida ao contratante, que é a parte mais vulnerável, de onde, em tais casos permite-se a flexibilização do
“princípio do pacta sunt servanda”
.

O STJ já divulgou algumas teses aplicadas pelo mesmo em caso de juros em contrato de empréstimo pessoal, como se registra abaixo, em especial pela edição do TEMA 27:

Exatamente como no caso em comento, realçada a onerosidade excessiva, permite-se o realinhamento dos juros para a taxa média de mercado praticada na época de celebração do contrato.

Para se encontrar a taxa anual x taxa mensal de juros, em sede de contabilidade é usada a seguinte fórmula:
taxa (% a.m.) = [(1 + taxa anual/100)^(1/12)-1] x 100,
de onde usada a calculadora judicial encontrada em site jurídico de uso em sede de Programa Excell, assim se encontram os valores de juros corretos do presente caso em comento, senão vejamos:

Na conta de cálculo acima foi utilizado os juros anuais de 31,04% ao ano, para se encontrar a taxa mensal de juros, de onde, a taxa mensal de juros alcança o patamar de 2,2783%.

Para se comprovar a correção do cálculo acima, este relator realizou ainda as verificações com a utilização das taxas de juros apresentadas e praticadas no próprio contrato, levando-se em conta a taxa de juros mensais de 15,9% e ainda anual de 487,49%, sendo que, usando da calculadora, encontra-se tanto num sentido quanto no outro exatamente as mesmas taxas escritas no contrato, senão vejamos:

Isso só reforça a correção dos juros calculados por este relator em quadro anterior ao acima elencado, a demonstrar de forma clara que a média anual, de juros nestas condições de contrato, na média anual era de 31,04% na época da celebração do contrato em março de 2019, o que nos remete a uma taxa de juros de 2,2783% ao mês.

A jurisprudência do STJ, resta consolidada na edição do próprio TEMA 27 anteriormente elencado, a dispensar maiores apontamentos jurisprudenciais, até porque, em sede de tema repetitivo é obrigatória a sua aplicação.

Por óbvio, demonstrada a abusividade das cobranças, a mora contratual resta afastada nos autos, diante da também aplicação do TEMA 28 do STJ, também de aplicação obrigatória, nos moldes abaixo descitos:

Desta feita, o pleito do consumidor deve ser acolhido, no que tange do reconhecimento da aplicação de juros abusivos, com a devida revisão do contrato celebrado entre as partes, para que
os juros anuais aplicados ao contrato sejam da ordem de 31,04% e ainda os juros mensais sejam da ordem de 2,2783%, dentro do que anteriormente já explicitado
.

Realizando-se a aplicação dos juros fixados mensalmente de 2,2783%, com o número de parcelas celebradas em 14 parcelas, levando-se em conta o valor contratado de R$ 2.300,00 somados ainda os valores do IOF de R$ 67,00 que foram diluídos no curso do financiamento,
num valor final d financiamento do montante de R$ 2.367,00 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais)
, encontraremos o valor final do financiamento do presente feito no valor de R$ 3.244,65 (três mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) senão vejamos:

Fonte: site
http://www.drcalc.net/

,
sendo ainda utilizado os juros compostos, visto que, os contratos de financiamento são agraciados com juros compostos e não simples.

E, levando-se em conta o valor total de R$ 3244,65 (três mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), dividindo-se por 14 meses tem-se que os valores de cada parcela serão no importe de R$ 231,76 (duzentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos), a serem pagas pelo consumidor.

Em relação à devolução dos valores pagos a mais, observa-se que o autor, apesar de todo o direito estar a seu favor, não demonstrou quanto pagou de forma efetiva ou se pagou algum valor, sendo que, a prova do pagamento caberia ao mesmo, ainda mais quando se demonstra ainda no decorrer do feito que o nome do mesmo ainda foi negativado exatamente pela ausência de pagamentos, estando o mesmo inadimplente, pela talvez discussão judicial da dívida em comento.

Ou seja, a dívida ainda pende, ou pelo menos parte dela, porém nem se sabe ao certo tais valores, pela ausência de informação no feito, razão pela qual o pleito de devolução na forma dobrada, nos moldes pretendidos e descritos no artigo 42 do NCPC, se tornam impossíveis neste momento, razão pela qual, esse pleito resta indeferido, PORÉM, SEM PREJUÍZOS AO AUTOS, pela compensação de valores que ainda será analisado mais a frente da presente decisão, aproveitando-se ainda a seu favor eventuais valores pagos a mais mês a mês, até porque a dívida ainda tem parte da mesma ativa.

Em relação aos danos morais, em si mesmo, o simples fato de discutir cláusulas contratuais em si mesma, não geram danos morais, a princípio, porém, quando verificadas que tais cláusulas geram efeitos negativos ao interessado, mesmo que no curso do processo, com a sua negativação, por tal ponto, passa a ocorrer o direito do mesmo ser indenizado pelos danos morais, mormente quando a dívida pendia de solução judicial, devidamente cientificado o recorrido acerca da pendenga.

Desta feita, entendo que, diante da abusividade destacada e ainda da negativação indevida do nome do autor no valor de R$ 1.518,63 em data de 22/08/2019, sendo denunciado pelo autor ainda na madrugadora audiência de tentativa de conciliação, o dano moral passa a ocorrer de forma inconteste, ainda mais quando destacada a abusividade dos juros cobrados, que culminaram com a inadimplência da parte recorrente / autora, de onde, me socorrendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, da reparação mínima e ainda que tal fato sirva de caráter pedagógico, arbitro o valor da indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, a baixa do nome negativado em relação à dívida dos autos.

Determino que haja a compensação de valores entre as partes, moldes do artigo 368 do CC
, pois o contrato ainda está pendente, inclusive com negativação em nome do recorrente / autor, de onde, deverá ser feito o encontro de contas de quanto o autor pagou, e quanto ainda resta a pagar da dívida considerando o valor global da dívida de R$ 3244,65 (três mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), dividindo-se por 14 meses tem-se que os valores de cada parcela serão no importe de R$ 231,76 (duzentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos), encontrando-se ai o resto a pagar, sem que seja aplicado juros de mora pelo fato de que a dívida estava em discussão e ainda declarada a abusividade dos juros cobrados do contrato,
ocorrendo apenas a atualização do valor da dívida pelo INPC, a partir da celebração do contrato
, de onde, assim será encontrado o montante devido da dívida já abatidos os valores pagos pelo consumidor, restando a partir daí, no encontro de contas, com os danos morais fixados os eventuais valores remanescentes do feito.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
Declarar a abusividade dos juros do contrato celebrado entre as partes de número 429224847, bem como, para revisar as cláusulas contratuais atinentes as taxas de juros, fixando para o contrato aludido a taxa de juros mensal no importe de 2,2783% e ainda a taxa anual de juros no importe de 31,04%;

b)
Condenar ainda a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem indexados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, até o efetivo pagamento,
bem como, determino ainda à Secretaria de Origem que expeça ordem de baixa da negativação realizada no nome do autor, no valor de R$ 1.518,63, ante a ilegalidade de sua negativação reconhecida no decorrer da ação
;

c)
Por óbvio, permito desde já a compensação de valores entre as partes, nos moldes do artigo 368 do CC, pois ambas se tornaram credoras e devedoras umas das outras, de onde, deverá ser feito o encontro de contas de quanto o autor pagou, e quanto ainda resta a pagar da dívida considerando o valor global da dívida de R$ 3244,65 (três mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), dividindo-se por 14 meses tem-se que os valores de cada parcela serão no importe de R$ 231,76 (duzentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos), encontrando-se ai o resto a pagar, sem que seja aplicado juros de mora pelo fato de que a dívida estava em discussão e ainda declarada a abusividade dos juros cobrados do contrato,
ocorrendo apenas a atualização do valor da dívida pelo INPC, a partir da celebração do contrato
, de onde, assim será encontrado o montante devido da dívida já abatidos os valores pagos pelo consumidor, restando a partir daí, no encontro de contas, com os danos morais fixados os eventuais valores remanescentes do feito;

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020